Tribunal: TJSP
Processo: 2187858-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento ou de diferimento do recolhimento das custas iniciais. INCONFORMISMO da executada embargante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração da impossibilidade momentânea do recolhimento das custas iniciais. Aplicação do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, e do artigo 98, §6o, do Código de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento ou de diferimento do recolhimento das custas iniciais. INCONFORMISMO da executada embargante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração da impossibilidade momentânea do recolhimento das custas iniciais. Aplicação do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, e do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187858-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FDR
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, são agravados AGRO-INDUSTRIAL
TARUMÃ LTDA., RABBIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA, FREITAS ALCOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI,
GOTA DOCE AGROINDUSTRIAL LTDA. e GCA DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
VOTO No : 17.120
AGRAVO No : 2187858-82.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SANTO AMARO 14a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADA : GOTA DOCE AGROINDUSTRIAL LTDA.
JUIZ
: ALEXANDRE BATISTA ALVES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão
que indeferiu o pedido de parcelamento ou de diferimento do
recolhimento das custas iniciais. INCONFORMISMO da
executada embargante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência
de demonstração da impossibilidade momentânea do recolhimento
das custas iniciais. Aplicação do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003, e do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos dos Embargos à Execução que a agravante move
contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos das fls.
551/552 e 560 dos autos principais.
Argumenta a executada embargante, ora agravante,
em resumo, que está enfrentando séria crise financeira; requereu o
diferimento do pagamento da taxa judiciária com fundamento na Lei Estadual
no 11.608/2003, ou o parcelamento das custas, mas o pedido foi indeferido;
não possui capital de giro para arcar com as custas processuais; o Recurso
deve tramitar sob segredo de justiça, ante a existência de cláusulas de
confidencialidade nos contratos firmados entre as partes, que foram juntados
nos autos (fls. 1/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls.
140/141) e a exequente embargada, ora agravada, apresentou contraminuta
(fls. 157/165).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos dos Embargos à Execução
que a agravante move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos. Diante do julgamento do conflito de competência declarando este juízo competente
para o processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial, passo a
analisar os embargos. A condição de diferimento do pagamento das custas judiciais não é
determinada pela simples indicação da impossibilidade de recolhimento imediato, mas da
devida constatação da impossibilidade de arcar com o pagamento de despesas processuais,
sem o comprometimento de sua situação econômica. E não está o Juiz obrigado a decidir com
base no afirmado se se mostra inverossímil o seu teor, notadamente porque tendo em vista o
porte financeiro da embargante, é capaz de celebrar negócios jurídicos com valores vultosos
que, no vertente caso, o débito perfaz quase 2 milhões de reais. Assim, INDEFIRO o o pedido
de diferimento do recolhimento das custas, devendo a embargante recolher as custas em 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Outrossim, preceitua o art
919, §1o do CPC, que o efeito suspensivo aos embargos execução será atribuído caso se
verifique os requisitos para concessão da tutela provisória e concomitantemente a execução
esteja suficientemente garantida por penhora, depósito ou canção. Assim e levando-se em
conta a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, recebo os embargos
apenas no efeito devolutivo. Intime-se.” (“sic”, fls. 551/552)
“Vistos. 1 - Conheço dos embargos de declaração por tempestivos. 2 Rejeito-os, visto inexistir
na decisão embargada qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser declarada,
pretendendo a embargante, na realidade, conferir ao recurso caráter nitidamente infringente,
o que é inviável e, quando muito, apenas se alcançará através de recurso competente e
adequado, com o que não se confundem os embargos de declaração na interpretação do CPC,
art. 1022. 3- Por fim, indefiro o pedido de parcelamento das custas, visto que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
demonstração documental de que a embargante não dispõe de recursos financeiros para
pagar de uma só vez as custas sem prejuízo do exercício de sua atividade empresarial. 4-
Aguarde-se o recolhimento das custas no prazo fixado no despacho retro. Int.” (“sic”, fl.
560)
Malgrado o inconformismo da Empresa executada
embargante, ora agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida
reforma.
Com efeito, o artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003 estabelece, “in verbis”, que:
“Artigo 5.o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas. (NR)”
E o artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil
estabelece “in verbis”:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento”.
No caso vertente, não é possível inferir dos
elementos constantes dos autos que a Empresa agravante não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais na atualidade. Na
verdade, a agravante é Empresa de grande porte, com capital social de R$
5.000.000,00 (fls. 181/183), e firmou vultosos contratos com as exequentes
embargadas, ora agravadas, na área de “Mercado Livre de Energia”. Além
disso, embora a alegação de crise econômico-financeira, a Empresa agravante
permanece ativa até a atualidade, conforme consulta ao “site” da Receita
Federal e da JUCESP.
Ressalta-se que o C. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 481, que trata da questão dos autos nos seguintes termos:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (grifei).
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Assim, não comprovada de modo cabal a
“hipossuficiência financeira” da agravante, no caso vertente, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência;
2151706-35.2019.8.26.0000 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Ementa: PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS Pedido formulado por pessoa
jurídica - Inviabilidade, por não ter o juízo a quo decidido sobre a matéria Supressão de
instância não autorizada Recurso não conhecido neste ponto. DIFERIMENTO DE
CUSTAS Embargos à execução Pedido de diferimento do pagamento das custas e
despesas processuais ao final do processo - Momentânea incapacidade financeira não
demonstrada - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
2205566-48.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Vicentini Barroso
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/10/2019
Data de publicação: 14/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória (fase cumprimento de sentença)
Instituição de ensino Pessoa jurídica sem fins lucrativos Diferimento das custas ao
final incabível Matéria não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/03 Reconsideração do diferimento que deve ser mantida Justiça gratuita que
não é objeto deste recurso Recurso desprovido, com determinação.

2203770-22.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/10/2019
Data de publicação: 11/10/2019
Ementa: Agravo de Instrumento - Embargos à execução - Assistência judiciária gratuita -
Pessoa física - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que
evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal - Hipótese não configurada -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
Diferimento das custas ao final, não cabível - Matéria não abrangida pelo rol taxativo do
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Indeferimento que deve ser mantido - Recurso
improvido.
2209563-39.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Itupeva
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL
Ação de reintegração de posse cumulada com
indenização por danos materiais e morais Decisão de primeiro grau que indefere a
concessão do benefício da justiça gratuita e o diferimento do recolhimento das custas
processuais Agravo interposto pelos autores Pretensão de obter o acolhimento do
pedido de diferimento do recolhimento das custas Ação não incluída no rol do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/03 Decisão mantida, mas por fundamento diverso Agravo
desprovido, com determinação

2176815-51.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 26/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido na
origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Presunção relativa que foi afastada por
outros elementos dos autos. Cópias dos extratos que evidenciam gastos incompatíveis com
a hipossuficiência alegada. Natureza da ação que contradiz a suposta necessidade de
isenção do pagamento das custas processuais. Gratuidade incabível. Decisão mantida.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Indeferimento do pedido. Insurgência. Descabimento.
Feito em questão não elencado no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual 11.608/03.
Parcelamento de custas. Art. 98, § 6o, do CPC. Ausência de demonstração da necessidade.
Decisão mantida. Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido,
com determinação.
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187858-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.120
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora